Tribunal: TCU
Processo: 022.176/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 274/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Edcarlos da Silva Costa. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar o ato prejudicado por inépcia, haja vista inconsistências nas informações prestadas pela unidade de pessoal que impossibilitam sua análise, com determinação para envio de novo ato ao TCU, livre de falhas; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com essa proposta; e considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno-TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 6o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato em favor de Edcarlos da Silva Costa e adotar o comando especificado no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.176/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edcarlos da Silva Costa (XXX.949.815-XX) 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que emita novo ato, livre da inconsistência apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Edcarlos da Silva Costa, submetendo-o a nova apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno-TCU.